Tribunal: TJDFT
Processo: 0717142-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Revisão criminal. Denúncia. Inépcia. Atipicidade da conduta. Reiteração de tese. Nova prova.
1 - Não é inepta a denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
2 – A revisão criminal não serve para reexaminar alegações e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou. Incumbe ao requerente trazer novos argumentos que demonstrem ofensa a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Se não se não se desincumbe desse ônus, improcede a revisão.
3 - Ação cível ajuizada contra o autor do estelionato em razão dos mesmos fatos apurados em ação penal não constitui prova nova para fins de revisão criminal nem serve para reiterar tese já examinada na esfera penal.
4 – Revisão julgada improcedente.